Tribunal: TJES
Processo: 5007733-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007733-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: THACTOR IND DE CONFECCOES LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ILEGALIDADE NA RESCISÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 4370958).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que é possível a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde coletivos;
d)
que agiu em estrito cumprimento a legislação;
e)
que não praticou ato ilícito passível de indenização;
f)

que inexiste dano moral a ser indenizado ou,

subsidiariamente, que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a ilegalidade da conduta da recorrente em cancelar unilateralmente plano de saúde contratado. Ainda, se tal situação enseja em indenização por danos morais.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a aqui recorrente ao restabelecimento da vigência do plano de saúde nos moldes contratados e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que o 1º recorrido firmou contrato coletivo de prestação e assistência médica hospitalar com a recorrente, figurando o 2º recorrido como beneficiário deste. Verifica-se também que a recorrente, de forma unilateral, promoveu a rescisão contratual sem observar os ditames para tanto, bem como não disponibilizou o serviço de migração para outra categoria.

Nesse sentido, tenho por concordar com o Juízo
a quo
e reconhecer a ilegalidade na rescisão em questão com a manutenção do plano de saúde contratado.

No tocante aos danos morais, sabe-se que eles pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Assim, é de destacar que o consumidor e 2º recorrido, no momento que mais precisava usufruir do serviço contratado, eis que em tratamento médico de neoplasia maligna (câncer no reto), foi surpreendido com a rescisão do plano de saúde sem qualquer possibilidade de migração de modalidade.

Desse modo, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, de forma que deve ser responsabilizada pelos danos causados, especialmente ao 2º recorrido, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Por fim, considerando a situação de desamparo enfrentada pelo 2º recorrido e que os danos suportados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, tenho que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
, a título de indenização por dano moral,

deve ser mantido no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)